Tribunal: TJMT
Processo: 1022762-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022762-70.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RECORRIDO: WILLIAN DE OLIVEIRA ALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. GRATIFICAÇÃO DE CURSOS. LEI MUNICIPAL N. 024/1997. LEI MUNICIPAL N. 533/2008. CONCESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Município contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal, cargo Apoio Administrativo Educacional, para concessão de gratificação de cursos, conforme Lei Municipal n. 024/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Paranatinga). A parte autora comprovou a realização de curso na área educacional. A sentença condenou o município ao pagamento da gratificação desde o requerimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação de cursos prevista na Lei Municipal n. 024/1997 é aplicável aos servidores da educação regidos pela Lei Municipal n. 533/2008; (ii) verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para o recebimento da gratificação no percentual pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal n. 024/1997, que regula o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Paranatinga, prevê o direito à gratificação de cursos no percentual de 1% a cada 20 horas de capacitação diretamente ligada ao cargo, até o limite de 50%.
4. A Lei Municipal n. 533/2008, que estabelece o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica, garante a aplicação subsidiária dos direitos previstos no Estatuto dos Servidores, salvo incompatibilidades (art. 83).
5. A gratificação de cursos prevista na Lei n. 024/1997 não se mostra incompatível com o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação, sendo, portanto, aplicável aos servidores da educação, desde que preenchidos os requisitos da lei.
6. A documentação apresentada pela parte autora comprova a realização de cursos de capacitação, com autorização da autoridade superior, conferindo-lhe o direito à gratificação pleiteada, conforme previsto no art. 193, § 1o, da Lei n. 024/1997.
7. Precedentes jurisprudenciais da Turma Recursal confirmam a compatibilidade da gratificação de cursos com o regime jurídico dos profissionais da educação do Município de Paranatinga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A gratificação de cursos prevista no Estatuto dos Servidores Públicos de Paranatinga (Lei Municipal n. 024/1997) é aplicável aos profissionais da educação básica, desde que não haja incompatibilidade com o Plano de Carreira (Lei Municipal n. 533/2008). 2. A gratificação de cursos incide na razão de 1% para cada 20 horas de capacitação diretamente relacionada ao cargo, limitada a 50%, conforme o art. 193, § 1o, da Lei Municipal n. 024/1997”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n. 024/1997, art. 193, §§ 1o e 2o; Lei Municipal n. 533/2008, art. 83.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022762-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), WILLIAN DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 024.946.881-67 (RECORRIDO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024